Tribunal: TJMT
Processo: 0011705-49.2013.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0011705-49.2013.8.11.0004
APELANTES: BANCO DO BRASIL AS e COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO MEDIO ARAGUAIA
APELADO: ONESIO RIBEIRO
E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL – RAZÕES DISSOCIADAS – NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO SICRED ARAGUAIA – DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO – PROTESTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - MANTIDA – DESPROVIDO.
Verificada a ausência de impugnação específica ou impugnação dissociada do que foi decidido na sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil.
O título levado à protesto não ostenta condições de exigibilidade, em razão da falta de aceite ou do comprovante de entrega de mercadoria ou da prestação de serviço.
Assim, verificada a responsabilidade solidária da instituição financeira, bem como a procedência em parte dos pedidos autorais, deve ser mantida a distribuição, em partes iguais, do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011705-49.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ONESIO RIBEIRO - CPF: 459.875.721-34 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 26.571.224/0001-47 (APELANTE), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A. NÃO CONHECIDO E RECURSO DE COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO MÉDIO ARAGUAIA DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL – RAZÕES DISSOCIADAS – NÃO CONHECIDO.

RECURSO DO SICRED ARAGUAIA
–
DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO
–
PROTESTO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - MANTIDA – DESPROVIDO.

Verificada a ausência de impugnação específica ou impugnação dissociada do que foi decidido na sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil.

O título levado à protesto não ostenta condições de exigibilidade, em razão da falta de aceite ou do comprovante de entrega de mercadoria ou da prestação de serviço.

Assim, verificada a responsabilidade solidária da instituição financeira, bem como a procedência em parte dos pedidos autorais, deve ser mantida a distribuição, em partes iguais, do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011705-49.2013.8.11.0004

APELANTES: BANCO DO BRASIL AS e COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO MEDIO ARAGUAIA

APELADO: ONESIO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL AS e COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO MEDIO ARAGUAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MM. Juiz
Michell Lotfi Rocha da Silva
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– Código 177482,
ajuizada por
ONESIO RIBEIRO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos títulos de crédito que ensejaram as cobranças de fls. 23/27, protocolos 363283, 363332, 364487, 364647 e 364720, restando improcedente a pretensão indenizatória.

Em razão da sucumbência reciproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, a ser suportado à razão de 50% (cinquenta por cento) pelos requeridos (solidariamente) e 50% (cinquenta por cento) pelo autor.

O Banco do Brasil interpôs recurso de apelação rebatendo unicamente a eventual condenação por dano moral.

Já a SICRED Araguaia insurge-se contra a declaração de inexistência de relação jurídica, por entender que a questão deve envolver apenas aqueles relacionados nos títulos que instruem a inicial e jamais os agentes financeiros, além da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas pelo autor, que aponta a intempestividade da segunda apelação.

Preparo recolhido pelos apelantes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
deixo de conhecer do recurso interposto pelo Banco do Brasil
, haja vista que as razões tecidas dissociam-se dos fundamentos da sentença.

Isso porque, em que pese sustentar a inexistência de qualquer abalo moral capaz a ensejar a indenização imposta, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não condenou os requeridos à tal indenização.

Assim,
conheço apenas da apelação interposta pela SICRED Araguaia
, a qual, diferente do sustentado pelo apelado, é tempestiva, uma vez que interposta dentro do prazo legal, de modo que
rejeito a preliminar
arguida.

Em relação ao mérito, verifica-se que a presente ação foi ajuizada pelo apelado, sob a alegação de que foi surpreendido com diversas notificações de protestos de boletos/duplicatas emitidos pela empresa M.S. de Medeiros e Cia Ltda-Me, encontrando-se como cedentes as instituições financeiras requeridas, embora não tenha realizado nenhuma transação comercial com a primeira requerida.

Assim, após estabelecido o contraditório e a ampla defesa, sobreveio a sentença de parcial procedência, a qual deve ser mantida.

Isso porque, em que pese os argumentos da apelante no sentido de que os débitos referem-se à créditos cedidos e assim, se houve conduta ilícita na formalização do título levado a protesto a responsabilidade de erro ou dolo deve recair sobre a empresa beneficiária, é possível observar que o
foi notificado dos protestos de duplicatas apresentadas pelas instituições financeiras, conforme documento de fls.
23/27.

O entendimento a respeito é no sentido de que a instituição que recebe o título por endosso e, não pago, leva-o a protesto, é, em princípio, parte legitimada passivamente para a causa, já que é ele o portador da cártula e o agente que concretamente dá início à cobrança da dívida por ato que resulta na lesão.

Logo, como a ação guarda múltiplos fins, quais sejam: declaração de inexistência da relação jurídica, que se opera entre
emitente
e
sacado
; o cancelamento do protesto, este diretamente vinculado a quem o
dirigiu
ao cartório para tanto; e o terceiro de cunho indenizatório contra quem se lhe possa imputar a responsabilidade, tem-se que a apelante deve figurar no polo passivo.

A respeito do assunto é o Informativo no 484 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC:
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio
, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior
ou da falta de higidez da cártula
. 2. Recurso especial não provido”.
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

Por certo, considerando que os títulos apontados a protesto não ostentavam condições de exigibilidade, em razão da falta de aceite e/ou comprovante da prestação de serviço, tenho por configurada a conduta negligente dos requeridos.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO - DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS –
RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PROVIDO.
No endosso-mandato o endossatário responde pelo protesto de duplicata quitada e inscrição do devedor nos órgãos restritivos, pois atua com negligência
. E os danos daí advindos são in re ipsa, não precisam ser comprovados. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC)”.

(N.U 0000352-21.2014.8.11.0022, APELAÇÃO CÍVEL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Nesse norte, não se pode olvidar que ambos os litigantes se sagraram vencidos e vencedores, mormente se considerado a parcial procedência dos pedidos da inicial, tendo, cada um, decaído em parte do pedido, circunstância que, na hipótese, conduz a manutenção do rateio da verba sucumbencial como lançado na sentença.

Nesse sentido:

“(...)
Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e a verba honorária devem ser distribuídas entre os litigantes, de forma proporcional, nos termos do Caput do art. 86 do CPC.
"
(TJ-MT - APL: 00313883920058110041308472018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/02/2019)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco do Brasil e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pela SICRED Araguaia, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020